Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. AFASTADAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TABELA PRICE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ANATOCISMO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do embargante contra a sentença proferida em embargos à execução. Os pedidos formulados nos embargos foram julgados improcedentes.
2. Nesta sede, o apelante requer reforma da sentença. Ressalta, preliminarmente, que: a) o contrato não está assinado por duas testemunhas, motivo pelo qual não há configuração de título executivo; e b) caso a ação não seja extinta ante a inexistência do título, seja extinta em razão da ausência de memorial de cálculo nos autos. 2.1. Alega que: a) há abusividade em cláusulas do contrato, que preveem a cumulação de comissão de permanência com juros, e que os juros foram cobrados de forma capitalizada; e b) os juros foram cobrados em taxa média acima do mercado. 2.2. Pleiteia, também, a nulidade/abusividade das cláusulas 5, 6, 12 e 13, com a devolução em dobro dos valores cobrados de maneira abusiva. 2.3. Aduz ter havido excesso de execução. Alerta que há cobrança de juros exorbitante e que foram cometidas diversas irregularidades, tais como a cobrança de taxas além das contratadas e comissão de permanência. 2.4. Requer a descaracterização da mora. 2.5. Por fim, aduz pelo prequestionamento da matéria recorrida.
3. Da exigibilidade do título. 3.1. O magistrado singular, acerca da questão discutida, ressaltou que “[...] o título que lastreia a execução embargada é cédula de crédito bancário e que, por força de lei específica, possui eficácia de título executivo. 3.2. Jurisprudência: “[...] A condição de título executivo extrajudicial das cédulas de crédito bancário advém de lei específica, não se podendo, assim, enquadrá-las na categoria geral de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. (20130111250143APC, Relator: Esdras Neves, Revisor: Ana Cantarino, 6a TURMA CÍVEL, DJE: 9/9/2014). 3.3. A Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida contraída pelo recorrente perante o Banco permite a verificação da amplitude do débito e atende aos dispositivos da Lei n. 10.931/04 (arts. 28 e 29). 3.4. Verifica-se a presença dos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo em comento, configurando-o como hábil a embasar ingresso de feito executório.
4. Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1112880/PR, em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicada a taxa média de mercado somente em casos em que não haja no contrato celebrado entre as partes qualquer estipulação acerca dos juros remuneratórios cobrados. 4.1. Contudo, na presente hipótese, verifica-se que a cláusula quarta do contrato estipulou os juros e que a taxa pactuada entre as partes é pouco superior à taxa média de juros, de modo que não se vislumbra qualquer abusividade. 4.2. Jurisprudência: “[...] 5. A taxa média de mercado é apenas um referencial. Dessa forma, admite-se que a taxa pactuada seja ultrapassada, salvo se o sobrevalor for exorbitante e com capacidade para comprometer a solvência do próprio contrato. 6. A taxa de juros pactuada não excede substancialmente a média do mercado, não havendo que se falar em abusividade. [...]” (07018926120198070002, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.).
5. Das tarifas. 5.1. Em relação às tarifas discutidas pelo embargante, o juízo a quo deixou claro que o “custo referente ao registro de contrato também foi julgado válido pelo Superior Tribunal de Justiça.”. 5.2. Ademais, ressaltou o magistrado sentenciante que em recurso especial representativo da controvérsia (tema 958/STJ) foi fixada a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
6. Realizando análise das Especificações do Custo Efetivo Total (CET), verifica-se a cobrança do valor de registro no Detran, na quantia de R$ 271,62, bem como o valor de registro da SNG, correspondente a R$ 49,47. Assim, o valor cobrado a título de tarifas perfaz um total de R$ 321,09. O valor bruto do financiamento foi de R$ 29.807,64. 6.1. Portanto, de um mero cálculo, conclui-se que o embargante arcou com 1,07% do valor total do crédito. 6.2. Desta maneira, não se afigura abusividade da cobrança e sequer onerosidade excessiva. 6.3. Deve-se ainda destacar que em momento algum o embargante trouxe aos autos meios em que se pudesse chegar à conclusão de que os valores por ele arcados encontram-se acima daqueles praticados no mercado.
7. Conforme descreveu o juízo sentenciante, não há prova da efetiva cobrança em relação à comissão de permanência, ainda que descrita no contrato, a saber, a cláusula décima nona, item I.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o afastamento da mora, em caso de ação em que se discuta a abusividade do contrato, somente será deferido se, cumulativamente: "i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". 8.1. Decidiu-se, ainda, que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", circunstâncias que não se amoldam à hipótese dos autos, porquanto não foi constatada qualquer abusividade na cobrança dos mencionados encargos no período de normalidade do contrato. 8.2. Por tal motivo, não há que se falar em descaracterização da mora.
9. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo, conforme jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça. In verbis: “[...]” 5. A aplicação do sistema francês de amortização, que utiliza a Tabela Price para a correção e a aplicação dos juros sobre o saldo devedor, não configura ilegalidade, devendo ser mantida conforme pactuada. [...]” (20120410120119APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 22/8/2018.).
10. Quanto às cláusulas que a parte embargante pretende ver como nulas, o magistrado sentenciante acertadamente entendeu que “como decorrência lógica, as cláusulas cuja ilegalidade se pretendia declarada foram julgadas válidas, porque atinentes à própria forma de cálculo.”
11. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo em razão da expressa manifestação a respeito das questões ventiladas.
12. Recurso improvido.